Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO CLIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. APLICAÇÃO RECOMENDADA DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCESSO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que o réu ora apelante se apropriou indevidamente de valores pertencentes ao cliente, na qualidade de seu procurador, em processo judicial trabalhista, a condenação penal pela prática do crime disposto no art. 168, § 1o, III, do Código Penal (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), é a medida justa e cabível.
2. As condenações penais definitivas, por fatos anteriores ao objeto da presente denúncia, com trânsito em julgado posterior, apesar de não serem consideradas para a configuração da reincidência, podem ser consideradas para valorar negativamente os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. De acordo com a jurisprudência recente dos Tribunais, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se razoável e proporcional, salvo fundamentação específica para a utilização de fração superior.
4. Apesar de reconhecida a atenuante de confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CP), esta não pode ser utilizada para decote da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.